Tribunal: TJSP
Processo: 0001697-47.2015.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000141998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0001697-47.2015.8.26.0223/50000, da Comarca de Guarujá, em que é embargante RENATO
DOS SANTOS DIAS, é embargado COLENDA 14a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: ""CONHECERAM DOS EMBARGOS OPOSTOS E OS
REJEITARAM, para que subsista o v. acórdão, por seus próprios fundamentos. V.U"", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL 0001697-47.2015.8.26.0223/50000 – RELATOR WALTER DA SILVA
RELATOR: WALTER DA SILVA
VOTO No 41.927
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0001697-47.2015.8.26.0223/50000
EMBARGANTE: RENATO DOS SANTOS DIAS
EMBARGADO: C. 14a CÂMARA CRIMINAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
COMARCA: GUARUJÁ 1a VARA CRIMINAL
RENATO DOS SANTOS DIAS apelou da r. sentença de
fls. 269/277, proferida pela MMa. Juíza de Direito, Dra Denise Gomes Bezerra Mota,
que julgou procedente a ação e o condenou como incurso no artigo 157, § 2o, inciso
I, do Código Penal, a cumprir a pena de 05 (cinco) ano e 04 (quatro) meses de
reclusão, e ao pagamento de 13 (treze) dias multa, no valor mínimo legal, em
regime inicial fechado (fls. 304/316).
A Colenda 14a Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal
de Justiça, em sessão de julgamento realizada em 05 de dezembro de 2019, por
votação unânime, negou provimento ao recurso defensivo, para que subsista a r.
sentença proferida, por seus próprios e jurídicos fundamentos (fls. 366/371).
Agora, a Defesa de Renato opõe os presentes
Embargos Declaratórios, alegando omissão e contradição no tocante aos pedidos
de desclassificação da conduta para o delito de receptação, o afastamento da
majorante pelo uso de arma de fogo e a fixação de regime prisional mais brando
para o cumprimento da pena. Por fim, visa o prequestionamento da matéria
(fls.01/03 - incidente).
É O RELATÓRIO.

Os presentes embargos declaratórios não merecem
acolhimento.
Nos termos do artigo 620 do Código de Processo Penal:
“Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os
pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso”.
No caso em tela, não há qualquer ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas. O acórdão é claro em seu

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL 0001697-47.2015.8.26.0223/50000 – RELATOR WALTER DA SILVA
teor, ao reconhecer a responsabilização penal do embargante, apontando as
provas, colhidas sob o crivo do contraditório, que serviram de supedâneo ao édito
condenatório.
Além disso, extrai-se do aresto fundamentação idônea
que justificou o não acolhimento dos pedidos defensivos, bem como a manutenção
do regime prisional fixado na r. sentença.
Como é sabido, os embargos de declaração não têm o
caráter de reavaliação do entendimento expedindo.
No caso sub examine, o que se pretende, na realidade,
não é a solvibilidade de eventual imperfeição, e sim a rediscussão de questões que
ficaram claramente decididas, alvitrando o embargante a modificação da essência
do v. Acórdão.

Por fim, não há necessidade de prequestionamento da
matéria impugnada para recorrer aos Tribunais Superiores.
A propósito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
decidiu que:
“A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que
os embargos de declaração, ainda que opostos com o
objetivo de prequestionamento, visando à interposição
do apelo extraordinário, não podem ser acolhidos
quando
inexistentes
omissão,
contradição
ou
obscuridade na decisão recorrida” (EDcl no MS
11.484/DF, Rel. Min. PAULO GALLOTTI, 3a Seção,, DJ
2/10/2006).
Diante do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS
OPOSTOS E REJEITO-OS, para que subsista o v. acórdão, por seus próprios
fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator